Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) Número do processo: 0706813-15.2019.8.07.0018 JUIZO RECORRENTE: GUSTAVO RODRIGUES GUALBERTO RECORRIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO DE BRASILIA - CETEB D E C I S Ã O Verifica-se, na espécie, que a matéria em discussão nestes autos foi objeto de decisão proferida pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, que em 03/05/2021 julgou o IRDR 13, admitido no processo no 2018.00.2.005071-9. Contudo em face do respectivo Acórdão de no 1353357, processo no 0005057-03.2018.8.07.0000 da Relatoria do Des. TEÓFILO CAETANO publicado no DJE de 30/7/2021, foram opostos Embargos de Declaração. Desse modo, constatado no objeto da presente remessa necessária a matéria discutida no citado incidente, DETERMINO o sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR no 2018.00.2.005071-9 – PJE no 0005057-03.2018.8.07.0000 ou, em caso de interposição de recursos especial ou extraordinário, até o julgamento final destes. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator